Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723668-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOSE GOMES DE HOLANDA, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA HOLANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. CREDOR. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. Não há que cogitar em nulidade da adjudicação, quando, intimado, o credor hipotecário permanece inerte sobre o pedido do exequente para adjudicação dos imóveis e para comprovar o valor da hipoteca. O recorrente aponta violação ao artigo 1.481 do Código Civil, sustentando que a baixa da hipoteca ocorreu sem observância aos preceitos procedimentais aplicáveis ao caso, ao argumento de ser necessário o depósito do preço definitivamente fixado para a extinção da garantia real contratualmente prestada pela executada. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. Em contrarrazões, os recorridos pedem que conste nas futuras veiculações no órgão oficial o nome do causídico JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.481 do Código Civil, uma vez que a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Intimado sobre o direito de preferência em relação aos imóveis penhorados, o banco/agravante requereu apenas a garantia de preferência do seu crédito em caso de arrematação em hasta pública (ID 27085457 – autos originários)” (ID Num. 17770592 - Pág. 2), e que “Os leilões foram negativos e o agravante não se manifestou (id 30228269 – autos de origem) quando intimado, por duas vezes (ids 29302179 e 31545315 – autos principais), sobre o pedido da exequente para adjudicação dos imóveis e para comprovar o valor da hipoteca” (ID Num. 17770592 - Pág. 2), concluindo que “Portanto, houve a notificação do agravante/credor hipotecário, que ficou inerte, não havendo que cogitar em nulidade da adjudicação pelo exequente/agravado” (ID Num. 17770592 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado dos recorridos JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017